Tribunal: TJES
Processo: 0000612-24.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000612-24.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELEONES AZEVEDO SCHULTZ e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000612-24.2020.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ARNHOLZ, EDILSON DA CRUZ SILVA e ELEONES AZEVEDO SCHULTZ

Advogado do(a) APELADO: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A
Advogados do(a) APELADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
RECURSO
P
ROVIDO
.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que, apesar da negativa dos réus, as provas caminham em sentido oposto, e, ademais, houve manifesta contradição na resposta dos quesitos dos jurados, ao reconhecerem a autoria de Edilson quanto ao furto, mas negarem quanto aos homicídios. Portanto, tal situação revela que, em verdade, não houve clara escolha dos jurados por alguma das teses, com base nas provas dos autos, mas perplexidade na resposta aos quesitos, do que decorre a excepcional necessidade de renovação do julgamento em tribunal do júri.

3
.
Recurso a que se
dá
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000612-24.2020.8.08.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ARNHOLZ, EDILSON DA CRUZ SILVA e ELEONES AZEVEDO SCHULTZ

Advogado do(a) APELADO: JAMILLE BATISTA DE SOUSA - ES22319-A
Advogados do(a) APELADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia (
link
no Id. 6272292, Vol. 02, pp. 541-553), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, a pretensão punitiva fora julgada parcialmente procedente, da seguinte forma:

1) CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ARNHOLZ:

condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, I, do Código Penal (vítima Dhemerson Terra dos Santos)
, à pena de
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
;
absolvido
dos crimes de homicídio qualificado (vítima Lauriene) e associação para o tráfico;

2) EDILSON DA CRUZ SILVA:

condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto;
absolvido
de ambos os crimes de homicídio e do crime de associação para o tráfico.

3)
ELEONES AZEVEDO SCHULTZ:

absolvido
de todas as acusações (homicídios e associação para o tráfico).

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 03h55min, na Praça São Marcos, Centro, Vila Pavão, Nova Venécia, os denunciados CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ARNHOLZ (“Dentinho”), EDILSON DA CRUZ SILVA (“Sorriso”) desferiram facadas contra as vítimas Dhemerson Terra dos Santos e Lauriene Gabrest de Melo, provocando-lhes lesões que foram causa de suas mortes.

Consta, ainda, que o crime fora motivado na disputa pelo controle do tráfico de drogas em Vila Pavão, e teria sido organizado por ELEONES AZEVEDO SCHULTZ (“Dedezinho”), chefe do grupo criminoso, o qual fora autor intelectual, organizando a empreitada criminosa, determinando qual arma seria usada e ordenando que não fosse feito muito barulho na execução.

Relata-se que, após matar as vítimas, o denunciado Edilson subtraiu o celular que estava no guarda-roupas do casal.

Além disso, narra-se que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas.

Devidamente processados, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, o Ministério Público argumenta que a decisão do Conselho de Sentença não encontra respaldo nos autos, bem como se revela contraditória em algumas séries de quesitos.

De fato, da leitura da narrativa acusatória, o homicídio de Dhemerson e Lauriene foi praticado no exato contexto, isto é, no interior da residência do casal, pelas mesmas pessoas que a invadiram, ainda que Dhemerson tenha tentado fugir para a rua, onde foi consumado o crime.

Dessa forma, a primeira
contradição
na resposta dos quesitos, consiste no fato de que somente Carlos Eduardo foi condenado e exclusivamente pelo homicídio de Dhemerson, não havendo qualquer prova que sustente a dissociação de autoria do homicídio contra Dhemerson, do homicídio de Lauriene.

Tal perplexidade acaba por demonstrar que, de fato, o veredicto é manifestamente contrário às provas dos autos.

Outro ponto que reforça tal percepção é o fato de que Edilson somente foi condenado pelo crime de furto dos aparelhos celulares, mas absolvido dos homicídios, quando restou inequívoco que somente os autores dos homicídios entraram na residência das vítimas. Dessa forma, considerando que não era possível Carlos Eduardo, sozinho, executar Dhemerson (na rua, após ter fugido) e Lauriene (na casa), ao mesmo tempo, e, tendo em vista que não foi apresentada qualquer tese de haver um terceiro agressor não identificado, resta contraditório o veredicto pelo qual se conclui pela autoria de Edilson do crime de furto ocorrido no interior da residência, mas não pelo homicídio.

Importa mencionar, ainda, as
confissões
extrajudiciais de Carlos Eduardo e Edilson (Vol. 01, pp. 75-78 e 101-103), ambos apontando Eleones como autor intelectual e fornecedor de roupas e materiais para a prática do crime.

Ademais, destacam-se os depoimentos judiciais dos
policiais militares
responsáveis pelas diligências, ambos fazendo menção às declarações de
testemunha ocular
(Euller Posse Roos), que
estava no interior da residência e reconheceu Carlos Eduardo e Edilson
.

Não ignoro que, em juízo, Edilson e Carlos Eduardo modificaram suas versões, dizendo que foram agredidos e forçados a confessar os crimes.

Edilson
afirmou, em juízo, que os policiais quase o mataram de tanto bater, porém o Laudo de Lesões Corporais somente identificou
um corte em seu antebraço
, decorrente de ter pulado um muro na fuga, o que é
incompatível com a alegação de que sofreu agressões físicas para confessar o crime
que quase levaram-no à morte
(Vol. 02, pp. 365-367).

Novamente, chamo atenção para a
contradição
do veredicto em se condenar Edilson pelo furto dos aparelhos das vítimas, praticado no interior do imóvel, ou seja, concluindo-se que ele entrou na casa, porém, ao mesmo tempo, absolveu-o dos crimes de homicídio, praticados no mesmo contexto.

No mesmo sentido, Carlos Eduardo afirmou que também foi agredido pelos policiais, tendo sido bastante machucado na costela, porém o Laudo de Lesões Corporais, assinado por médica legista, afirma que o suspeito
não apresentava nenhuma lesão corporal
(Vol. 01, pp. 373-375).

Dessa forma, nota-se que, de fato, apesar da negativa dos réus, as provas caminham em sentido oposto, e, ademais, houve manifesta contradição na resposta dos quesitos dos jurados, ao reconhecerem a autoria de Edilson quanto ao furto, mas negarem quanto aos homicídios.

Portanto, tal situação revela que, em verdade, não houve clara escolha dos jurados por alguma das teses, com base nas provas dos autos, mas perplexidade na resposta aos quesitos, do que decorre a excepcional necessidade de renovação do julgamento em tribunal do júri.

Diante das considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de anular o veredicto e submeter os réus a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)